Tribunal: TJMT
Processo: 1020956-66.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020956-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STHEFANY DOURADO LEAL - CPF: 858.621.375-64 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), OZIANE ALVES RODRIGUES - CPF: 017.707.451-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REABILITAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou o valor da multa diária (astreintes) de R$ 500,00 para R$ 600,00, além de intimar a ré para cumprir a determinação de retirar as restrições impostas ao perfil da autora na plataforma Instagram, sob pena de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a majoração da multa diária (astreintes) diante do reiterado descumprimento da ordem judicial, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa diária (astreintes) tem finalidade coercitiva para o cumprimento de determinações judiciais, conforme previsto no art. 536 e 537 do CPC. O § 1º do art. 537 do CPC permite que o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, modifique o valor ou a periodicidade da multa caso se torne insuficiente ou excessiva.

A resistência ao cumprimento da decisão judicial por parte da agravante, admitida inclusive em sua própria fundamentação recursal, reforça a pertinência da majoração das astreintes.

A decisão agravada se limitou a advertir a parte agravante sobre as consequências legais em caso de novo descumprimento, não tendo fixado penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, o que afasta o interesse recursal neste ponto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes n. 1033728-35.2025.8.11.0041, movida por OZIANE ALVES RODRIGUES, majorou a multa diária de R$ 500,00 para R$ 600,00, além de intimar a ré para cumprir a determinação de retirar as restrições impostas ao perfil profissional da autora na plataforma Instagram, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

Em breve síntese, a agravante alega, em síntese, impossibilidade técnica e jurídica de cumprimento da obrigação, porquanto as restrições aplicadas decorrem de infrações contratuais graves, envolvendo conteúdo violador das Diretrizes da Comunidade da plataforma (abuso infantil não sexual e exploração sexual de adultos).

Aponta incompatibilidade da multa fixada com a natureza da obrigação, invocando o art. 537 do CPC, bem como afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e enriquecimento sem causa da parte contrária.

Defende a ausência de justa causa para aplicação de penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o afastamento completo da multa cominatória (astreinte) ou a redução do valor; o afastamento da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça e multa por litigância de má-fé.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID 296980364.

Contraminuta apresentada no ID 297816354.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que limitou-se a majorar o valor da multa diária imposta como medida de coerção ao cumprimento da ordem judicial anteriormente exarada, a qual determinou a imediata retirada de todas as restrições impostas à conta profissional da autora na rede social Instagram.

A cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 536 e 537 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“rt. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1º
Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º
O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência
.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525 , no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

A medida deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção ao disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. O § 1º do mesmo artigo permite que o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, modifique o valor ou a periodicidade da multa caso se torne insuficiente ou excessiva.

Neste caso, a majoração das astreintes foi corretamente fundamentada na inércia da parte agravante em cumprir a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ressalta-se que não há nos autos comprovação de que a liminar foi efetivamente cumprida na instância de origem, sendo que a própria argumentação deste agravo demonstra resistência ao cumprimento do comando judicial, a pretexto de que a ordem seria inviável em virtude de violação contratual e diretrizes da plataforma.

Nesse sentido, confira julgados envolvendo a empresa agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA -
DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA DE ANÚNCIOS DA PÁGINA DA AUTORA NA REDE SOCIAL 'FACEBOOK', EM 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 250,00 ATÉ O LIMITE DE R$5.000,00 - DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS DECISÕES JUDICIAIS - MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00, LIMITADO A R$ 100 .000,00
- POSSIBILIDADE - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - PERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Deferida tutela de urgência para que a ré 'Facebook' reativasse a conta de anúncios da página da autora, mas não cumprida, sobrevindo notícias de reiterado descumprimento, ao longo de meses, acertada a majoração da multa diária para R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00
; II - A determinação judicial de envio de peças dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência por descumprimento da medida liminar, não tem caráter impositivo, posto não se constituir em requisição, estando a cargo da instituição a análise da presença de elementos indiciários da prática de conduta criminosa, razão pela qual, fica mantida a decisão agravada .

(TJ-SP 2072066-07.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/03/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DESATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA REATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – DESCUMPRIMENTO – INCIDÊNCIA DA MULTA MÁXIMA ANTERIORMENTE FIXADA (R$ 5.000,00) – MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM ADIÇÃO AO VALOR JÁ RECONHECIDO – LIMITE NOVO (ATÉ R$ 10.000,00)
– INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – DISCUSSÃO A SER TRAVADA NA ORIGEM – PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL
– MEDIDA QUE VISA AO RESULTADO PRÁTICO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – CARÁTER COERCITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00971242520248160000 Curitiba, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 31/01/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU
TUTELA ANTECIPADA PARA REABILITAÇÃO DAS CONSTAS NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM E FACEBOOK E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO ANTERIOR
- RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
MULTA DIÁRIA MAJORADA – SEGUNDO DESCUMPRIMENTO – MEDIDA COERCITIVA APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART . 537 DO CPC
– MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – ARBITRAMENTO COM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO DESPROVIDO. As questões atinentes ao afastamento da obrigação imposta com a tutela de urgência e os pedidos subsidiários, foram arguidas em recuso de agravo de instrumento anterior e não guardam relação com a decisão ora recorrida, que se limita a majorar a multa, o que impede o conhecimento do agravo neste ponto . No caso, a multa diária foi majorada para R$ 2.000,00, limitada a 30 dias, em razão do segundo descumprimento da obrigação imposta, de modo que necessária, além disso é razoável e não configura o enriquecimento ilícito sustendo pela agravante, até porque para obstar a incidência da multa basta o cumprimento da ordem judicial.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1402609-24.2024 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 18/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

Quanto à alegação de aplicação de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, não há interesse recursal, uma vez que a decisão agravada não fixou nenhuma dessas penalidades, limitando-se a advertir a parte agravante sobre as consequências legais em caso de novo descumprimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025